Tribunal: TJSP
Processo: 2209498-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - O deferimento da gratuidade da justiça, ainda que tenha efeitos ex nunc, não possibilitando a restituição de despesas processuais que eventualmente foram antecipadas pela parte sucumbente, suspende a exigibilidade das demais verbas decorrentes da sucumbência, cujo recebimento fica condicionado ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015 – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - O deferimento da gratuidade da justiça, ainda que tenha efeitos ex nunc, não possibilitando a restituição de despesas processuais que eventualmente foram antecipadas pela parte sucumbente, suspende a exigibilidade das demais verbas decorrentes da sucumbência, cujo recebimento fica condicionado ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015 – Recurso provido.